Tribunal: TJSP
Processo: 2270610-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão que indeferiu o diferimento do recolhimento das custas processuais – Requerimento formulado pelo embargante, de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que deixou de ser analisado – Pretensão que dever ser apreciada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão que indeferiu o diferimento do recolhimento das custas processuais – Requerimento formulado pelo embargante, de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que deixou de ser analisado – Pretensão que dever ser apreciada em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância - Decisão anulada de ofício para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270610-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
LUCIANO ROMERO LUCENA, é agravado JOSÉ HENRIQUE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam de ofício a r.
decisão agravada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270610-14.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16513
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270610-14.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: LUCIANO ROMERO LUCENA
AGRAVADO: JOSÉ HENRIQUE FARIA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCELO DE MORAES SABBAG
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA Decisão que
indeferiu o diferimento do recolhimento das custas processuais
Requerimento formulado pelo embargante, de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, que deixou de ser
analisado Pretensão que dever ser apreciada em primeiro grau de
jurisdição, sob pena de supressão de instância - Decisão anulada
de ofício para tal fim.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 19/20 que, em
embargos à execução, indeferiu o diferimento do recolhimento das custas
processuais, determinando ao embargante, ora agravante, o recolhimento das
custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
O agravante aduziu, em síntese, que, para concessão da
gratuidade pretendida, bastava a afirmação de que não estava em condições de
arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família, sob pena de se impedir o acesso à Justiça, em violação ao artigo 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
Afirmou que “o juízo a quo somente deveria indeferir o
pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício citado e, ainda, nestes casos, antes de
indeferir, deveria determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
pressupostos legais” (fls. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270610-14.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu então, a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e, ao final, seu provimento com a reforma da r. decisão
agravada, para que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade judiciária.
Pela decisão de fls. 27, foi concedido o efeito suspensivo
ao recurso, a fim de evitar, provisoriamente, o cancelamento da distribuição, por
falta de recolhimento das custas processuais.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 31/341),
pugnando pelo improvimento deste agravo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que o presente recurso é conhecido
independentemente do recolhimento das custas, levando em conta que a matéria
discutida versa sobre a assistência judiciária gratuita.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls.
19/20):
“Vistos.
1) Indefiro o pedido de diferimento do recolhimento das custas, pois
não restou comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira.
Assim, à parte autora para que providencie o recolhimento das custas
processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos
termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil.
2)
Tratando-se
de
embargos à execução, distribuídos por
dependência à execução no 1028262-97.2019.8.26.0576, providencie-se o apensamento das
demandas.
3) Deixo de designar audiência de conciliação, pois esta pode ser
feita a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente, comunicando-se ao Juízo.
Designar audiências de conciliação em todos os processos
tumultuaria a pauta de audiências, com prejuízo à razoável duração do processo.
4) A parte embargante pretende inibir a execução de título
extrajudicial, alegando, em síntese, falta de liquidez do título exequendo somado à ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270610-14.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cálculo discriminado do suposto débito e excesso de execução. Pleiteia a suspensão do processo
de execução até o julgamento do presente feito.
Ao que se observa, preliminarmente, não está clara a probabilidade
do direito invocado, tampouco configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
motivo pelo qual deve-se prestigiar o contraditório constitucionalmente garantido.
Destarte, recebo estes embargos para discussão sem efeito
suspensivo, nos termos do art. 919 do Novo Código de Processo Civil, mesmo porque a
concessão de tal efeito é medida excepcional e, no caso dos autos, não se aplica, tendo em vista
a ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória. Ademais, até o presente momento,
a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução.
5) Convoque-se o embargado para resposta no prazo de 15 (quinze)
dias, bastando, para isso, sua intimação pela imprensa oficial, na pessoa de seu patrono,
mediante publicação da presente decisão.
Int.”
Cuidam os autos de embargos à execução, nos quais o
embargante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita (fls. 8 dos autos originários).
Todavia, tal pretensão não foi analisada pelo Juízo da
causa, na r. decisão hostilizada, que indeferiu, apenas, “o pedido de diferimento
do recolhimento das custas, pois não restou comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira”.
Por conseguinte, o requerimento de concessão da
gratuidade processual deixou de ser analisado pelo Juízo de primeiro grau, que
decidiu ser incabível o diferimento do recolhimento das custas processuais para o
final, em razão de não ter sido comprovada a momentânea impossibilidade
financeira do autor.
Nestas condições, respeitada a convicção do Meritíssimo
Juiz da causa, a r. decisão hostilizada deve ser anulada, a fim de que seja
analisada, de forma fundamentada, o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça formulado pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270610-14.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, anulo, de ofício, a r.
decisão agravada, para os supramencionados fins.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR